Tribunal: TJDFT
Processo: 0726912-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726912-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESUS DAS GRACAS MALDONADO GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública, que revogou decisão anterior, por meio da qual havia determinado a citação dos candidatos nomeados para o cargo de auditor tributário em 1o/7/2002, na qualidade de litisconsortes passivos necessários. O agravante noticia que, em sua contestação apresentada na ação civil pública – ACP de origem (0002531-51.2004.8.07.0001), alegou a preliminar de litisconsórcio passivo necessário entre todos os candidatos inscritos no concurso público para auditor tributário que é objeto da ação, bem como a necessidade de atribuição dos pontos de questões anuladas a todos os candidatos, conforme decidido no REsp 174.291. Aduz que a preliminar relativa ao litisconsórcio necessário foi inicialmente acolhida, determinando-se a citação de todos os candidatos potencialmente afetados pela sentença a ser proferida. Entretanto, por meio da decisão agravada, revogou-se a determinação de citação, sob o fundamento de que os candidatos indicados pelo agravado haviam sido abrangidos pela decisão do REsp 174.291, razão pela qual não seriam afetados por esta ACP. Assevera que a citada decisão judicial abrangeu duas questões: a nulidade das questões 1 e 10 da prova de contabilidade do concurso público e a obrigação de que os pontos decorrentes da anulação sejam estendidos a todos os candidatos, independentemente de terem figurado como partes naquele processo. Afirma que a decisão agravada, apesar de invocar a coisa julgada como fundamento para a revogação da ordem de citação dos litisconsortes necessários, deixou de esclarecer a qual daquelas questões estaria se referindo. Conclui requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que se determine “o regular andamento do feito em 1° grau de jurisdição, a fim de determinar expressamente o alcance da materialidade da coisa julgada do RESP n° 174.291/DF e a inclusão de todos os candidatos inscritos no certame com nomeação em 01.07.2002 como litisconsortes passivos necessários”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, embora o agravante não tenha apontado de modo específico em que ele consistiria, verifica-se que a eventual prolação de sentença sem que tenham sido chamados à relação processual todos os litisconsortes necessários poderá ensejar a sua nulidade – como já ocorreu neste processo em relação à sentença originalmente proferida, reformada em sede de apelação, julgamentos estes que foram invalidados mediante ação rescisória. Ocorre, entretanto, que não se verifica relevância na argumentação recursal relativa à necessidade de citação dos candidatos nomeados em 1o/7/2002, uma vez que o foram por força da reclassificação realizada em cumprimento à decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 174.291, quando se entendeu que a anulação de duas das questões da prova não poderia ensejar a atribuição de pontos apenas ao autor daquela ação, devendo ser estendidos aos demais candidatos. O cumprimento da decisão se deu por meio do Edital no 10/2002, publicado no DODF em 18/4/2002, que realizou a reclassificação de todos os candidatos, culminando na nomeação de quarenta (40) candidatos em 1o/7/02. Como se vê da petição inicial da ACP, o Ministério Público, ora agravado, não questiona tal ato administrativo, que se limitou a dar cumprimento à decisão judicial. Os atos que se pretende anular são justamente aqueles que, sem amparo expresso em decisão judicial, modificaram o resultado do concurso público cujo prazo de validade já expirara. Assim, os pedidos deduzidos dizem respeito à pretensão de anulação dos atos consubstanciados no Edital no 2, de 25/3/2003, e no Edital no 4, de 4/3/2004, bem como quaisquer outros praticados após o fim da validade do concurso (10/1/1996) e que não sejam decorrentes de estrito cumprimento de decisão judicial (ID 19834266, pág. 17). Assim, em análise prefacial, a decisão que anteriormente havia determinado a citação dos candidatos nomeados em 1o/7/2002 aparenta ter laborado em equívoco quanto à interpretação do alcance dos pedidos deduzidos, razão pela qual a sua revogação pela decisão ora agravada, em princípio, não ofende o art. 114, do CPC, que diz respeito ao litisconsórcio necessário. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF,17 de janeiro de 2020 17:03:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator